Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE FATO NÃO COMPROVADA. RETIRADA INDEVIDA DE MERCADORIAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PREJUÍZO MATERIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL COMERCIAL. CRÉDITO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$731,50, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) existência de sociedade de fato entre as partes; (ii) benfeitorias realizadas pela ré no imóvel comercial da autora; (iii) prova de que a ré retirou mercadorias do estabelecimento comercial da autora; e (iv) possibilidade de compensação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária e não societária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das regras gerais de responsabilidade civil e das obrigações, nos termos dos arts. 186, 927 e 884 do Código Civil.
5. As mensagens e os comprovantes inseridos (ID 78019088, ID 78019089, ID 78019106/78019108) demonstram as tratativas iniciais entre as partes, sem qualquer indício de affectio societatis, cogestão, aporte de capital ou partilha de riscos, sendo inviável o reconhecimento de sociedade de fato. No mesmo sentido: Acórdão 2047402, 0777703-09.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.
6. A retirada de mercadorias do estabelecimento comercial feita pela ré, independentemente de autorização da autora, configura ato ilícito e legitima o direito à indenização do valor correspondente. Com efeito, a prova documental produzida comprova que o preço unitário da mercadoria retirada pela ré do estabelecimento comercial da autora é equivalente a R$21,50 (ID 78019160 - Pág. 3), valor que deve ser multiplicado por 22 (número total de unidades retiradas), de forma que o prejuízo material da autora corresponde a R$473,00, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
7. No tocante ao pedido contraposto, é fato incontroverso que a ré investiu o valor de R$1.120,00 no estabelecimento comercial da autora. As mensagens do aplicativo revelam as diversas cobranças feitas pela ré, nos valores de R$320,00 e R$800,00, relativos ao revestimento de piso e serviços pagos a terceiro (ID 78019088, págs. 11 e 16; ID 78019089, págs. 4/5 e 10). Outrossim, a autora não impugnou as benfeitorias realizadas pela ré, limitando-se a invocar a instabilidade dos sistemas bancários (ID 78019089, pág. 14), indicativos de que o valor de R$1.120,00 foi acrescido ao seu patrimônio e, em decorrência, é passível de compensação com a dívida atribuída à ré.
8. A existência recíproca de créditos e débitos entre as partes viabiliza a compensação dos valores (artigo 368 do Código Civil), a ser apurada em cumprimento de sentença. Precedente: Acórdão 1962441, 0701706-50.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para: a) reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$473,00 (quatrocentos e setenta e três reais), a ser pago pela ré à autora; b) julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora a reembolsar à ré o valor de R$1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, acrescido de juros de mora pela taxa legal a partir da citação; e c) assegurar o direito à compensação de valores.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 981, 884; CPC, art. art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047402, 0777703-09.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 1962441, 0701706-50.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025